Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-73.2021.8.26.0274
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Oposição ao julgamento virtual. Indeferido o pleito para a sustentação oral, nos termos do artigo 146, §4o, do RITJSP.
Preliminar de nulidade por violação ao princípio do "Juiz Natural". Não acolhida. Ausência de prejuízo.
Pleito de redução da pena de prestação pecuniária. Não acolhido. Sanção fixada de modo proporcional.
Decisão mantida. Agravo improvido.